Tribunal: TJES
Processo: 5013027-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013027-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013027-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
IMPETRANTE: LORENA BASTOS DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LORENA BASTOS DA SILVA - ES34876

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

2. A presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva, em audiência de custódia, está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013027-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
IMPETRANTE: LORENA BASTOS DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LORENA BASTOS DA SILVA - ES34876

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000106-39.2024.8.08.0028, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 11/5/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em suma, argumenta a defesa: 1) que os elementos de prova em desfavor dos pacientes foram colhidos mediante ilícita violação de domicílio; 2) que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9713707). Informações da autoridade coatora (ID 9864649). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9967622) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (id. 9671794, pp. 78-81) que, no dia 11/5/2024, por volta das 21h20min, na Rua Domingos Martins, s/nº, Centro de Irupi, o denunciado portava ilegalmente arma de fogo e munições, bem como guardava drogas, com intuito de comercializá-las.

Narra-se que os policiais estavam finalizando uma ocorrência policial, quando passaram pela Rua da Matinha e visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, que reduziu a velocidade para estacionar em frente a uma residência, porém, ao visualizarem os policiais, o denunciado, na garupa, determinou que o piloto (Davi Lomar Andrade) não parasse, circunstância que ensejou uma ordem de parada, e o garupa arremessou um objeto de cor preta por cima de uma cerca, e, em seguida, arremessou um aparelho celular.

Realizada a busca e a abordagem, identificou-se que o objeto de cor preta se tratava de um revólver, calibre .38, com 04 (quatro) munições intactas e 02 (duas) deflagradas. Em seguida, o denunciado confessou que havia drogas em sua residência, justamente, aquela da qual haviam se aproximado, mas deixado de estacionar, por observarem a viatura. Informou, também, que Davi apenas estava lhe dando uma carona.

Na residência do acusado, foram encontrados: 01 (uma) sacola de chup-chup, contendo 07 (sete) pedras de crack, em cima do sofá; 100 (cem) gramas de cocaína; 01 (um) embrulho com aproximadamente 100 (cem) gramas de haxixe, ambos localizados entre o telhado e o forro da casa do vizinho; 01 (uma) balança de precisão; papel plástico para embalo de drogas.

A controvérsia reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, importante registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

De qualquer modo, dentro dos limites cognitivos inerente à presente via, registro que os policiais militares responsáveis pela ocorrência relataram que, durante a abordagem, Daniel (paciente), voluntariamente, disse que não precisava acionar o apoio da força tática e do K9 (divisão de cães), pois queria colaborar, confessando que portava uma arma, que arremessou um celular, e que havia entorpecentes em sua residência, indicando, inclusive, que parte delas estava entre no forro do teto (id. 9671794, pp. 22-24; 25-27).

A defesa alega que não houve a alegada autorização para entrada dos policiais, apresentando fotografias de suposto arrombamento de portas (id. 9671442, p. 03).

Contudo, deve-se registrar que tais fotografias não constam na cópia dos autos principais colacionada a este Habeas Corpus (id. 9671794), indicando que ainda não foram submetidas ao juízo de origem. Além disso, não foi provado categoricamente que tais danos ocorreram no momento da entrada dos policiais na residência, matéria que poderá ser debatida durante a instrução.

E mais. É de se considerar que, se o suspeito confessou possuir drogas no interior de sua residência, antes da entrada dos policiais, tal informação já caracterizaria razões suficientes e fundadas para a entrada dos agentes públicos no local, ainda que forçada, a teor do disposto no art. 5º, XI, da Constituição da República, e no Tema nº 280/STF.

Além disso, ao ser ouvido, o suspeito admitiu a prática dos crimes, confirmando a postura colaborativa relatada pelos agentes públicos, e em momento algum negou ter realizado a confissão relatada pelos policiais (id. 9671794, pp. 65-66).

Neste ponto, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ultrapassada essa questão, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva, em audiência de custódia, está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente possui uma recente
sentença condenatória
ainda não transitada em julgado, pela prática do
crime de mesma natureza
– tráfico de drogas (nº 0006345-78.2022.8.08.0012), e, ainda, estava solto há aproximadamente apenas um ano, quando voltou a praticar o crime em tela, circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)